Tribunal: TJPA
Processo: 0805462-13.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805462-13.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA DE LOURDES TAVARES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE LOURDES TAVARES DE SOUSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pela ora apelante em face do BANCO BMG S.A. Alega que que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC e que nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum
,
sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na realização do negócio jurídico em questão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar a realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

4.

Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805462-13.2022.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA SANTARÉM/PA

APELANTE: MARIA DE LOURDES TAVARES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE LOURDES TAVARES DE SOUSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pela ora apelante em face do BANCO BMG S.A., cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 14306409):

“Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas pela autora, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Alega que que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC e que nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum
,
sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Afirma que a instituição financeira apelada sequer foi capaz de comprovar a contratação do referido empréstimo, ou seja, não trouxe aos autos documento (contrato) capaz de demonstrar a vontade da parte autora em contratar tal empréstimo na modalidade do cartão de crédito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 14306425.

Manifestação do MPPA de Id. 15427796.

É o relatório.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais
.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na realização do negócio jurídico em questão.

Pois bem. Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença, na qual o juízo singular procedeu a análise da prova dos autos:

"Ocorre, todavia, que, na planilha apresentada no ID 60660528, resta clara a confissão de que se beneficiou do valor depositado pela réu em sua conta bancária, tendo esperado o desconto de 49 parcelas para somente então perceber que fora supostamente vítima de fraude, o que demonstra comportamento contraditório por parte da requerente.

Limitou-se a autora a informar que foi vítima de fraude. Mas não há prova de fraude nos autos. No máximo, poder-se-ia apontar eventual falha no dever de informação por parte do réu, mas essa questão não foi colocada pela requerente como cerne da lide, uma vez que sua preocupação foi tão somente alegar a ocorrência de fraude e pleitear indenização pelo ilícito.

Nesse sentido, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha tentado devolver o valor ao banco requerido ou tenha tentado cancelar administrativamente o referido depósito. Ademais, causa estranheza que somente no ano de 2022 a autora tenha se dado conta de que havia um desconto mensal em seu benefício que perdurava desde março de 2018, quando o depósito foi realizado." (ID. 14306409 – Pág. 03)

Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, em meu sentir, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela autora, ora apelante.

Vejamos.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação o comprovante de transferência eletrônica – TED (Id.14306391 - Pág. 1), o qual tem a autora como beneficiária e a mesma conta constante na referida Cédula de Crédito Bancário, como destinatária.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025